Tribunal: TJMT
Processo: 1006335-36.2019.8.11.0045
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006335-36.2019.8.11.0045

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[ILDO ZANETTE - CPF: 227.719.800-53 (APELADO), DAYANE CARLETTO ZANETTE LUCION - CPF: 029.604.709-07 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4369-92 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR AFASTADA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE – REJEITADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – CEDENTE E CESSIONÁRIO – DÍVIDA JÁ EXTINTA EM PROCESSO ANTERIOR – COISA JULGADA – RECONHECIDA E DECLARADA INEXISTENTE – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AFASTADA A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSOS PROVIDOS EM PARTE.

Em caso de cessão da carteira de crédito, é solidária a responsabilidade entre cedente e cessionária para responder por eventual falha na prestação de serviço.

Demonstrado que se trata de dívida já declarada inexistente em ação anterior, a matéria se encontra acobertada pelo manto da coisa julgada, aferindo-se indevida nova cobrança.

Não caracteriza o dano moral indenizável a mera cobrança indevida
.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de dois recursos de apelação, o primeiro interposto por
Banco do Brasil S/A
, o outro interposto por
Ativos S/A Securitizadora de Créditos Financeiros,
objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Indenização Por Danos Morais,
ajuizada por
Ildo Zanette,
para declarar inexistente o débito descrito na exordial, proibindo sua cobrança, sob pena de multa; condenar a parte requerida ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 20.000,00, e, por conseguinte, condenar a parte requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o proveito econômico obtido.

Irresignado, o banco apelante defende, preliminarmente, sua ilegitimidade.

No mérito, alega, em suma, a inexistência de prova de ato ilícito, a inexistência fática do dano moral e a condenação da apelada ao ônus sucumbencial.

Contrarrazões, Id 181237286.

A recorrente, Ativos S/A, inconformada, aduz em suas razões que deve ser atribuído tão somente ao banco cedente, Banco do Brasil S/A, os efeitos da declaratória de inexigibilidade, não possui ciência sobre eventual pagamento realizado pela apelada, uma vez que anterior à cessão realizada.

Argui a inexistência de dano moral, a necessária redução do “quantum” indenizatório, defendendo ao final que a sucumbência deve ser arcada respeitando o princípio da causalidade, a quem deu causa à instauração da lide.

Contrarrazões, Id 181237285.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II – VOTO (PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE)

Eminentes pares:

A instituição financeira sustenta, em preliminar, a sua ilegitimidade passiva, aduzindo que o contrato em discussão foi cedido a Ativos S/A, alegando que não possui mais ingerência sobre a dívida, defendendo ser responsabilidade da empresa quanto ao contrato cedido.

Por sua vez, a Ativos S/A, da mesma forma, argui sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, pelo mesmo motivo alegado pelo banco, aduzindo deve ser atribuído tão somente ao banco cedente, Banco do Brasil S/A, os efeitos da declaratória de inexigibilidade, não possui ciência sobre eventual pagamento realizado pela apelada, uma vez que anterior à cessão realizada.

Sem razão, ambos os recorrentes, porquanto é solidária a responsabilidade entre cedente e cessionária para responder pela má prestação de serviço decorrente da carteira de crédito adquirida.

Nesse sentido, esta Câmara já teve a oportunidade de decidir:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE CEDENTE E CESSIONÁRIA QUE ADQUIRIU CARTEIRA DE CRÉDITO – PRELIMINAR REJEITADA - ENVIO DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO – PRÁTICA ABUSIVA – SÚMULA 532 DO STJ - VALOR MÍNIMO DA FATURA DESCONTADO DA CONTA-CORRENTE – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL – MANUTENÇÃO – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Tendo havido cessão da carteira de crédito, é solidária a responsabilidade entre cedente e cessionária para responder pela má prestação de serviço. Constitui prática comercial abusiva o envio de cartão de crédito sem prévia e expressa solicitação do consumidor, configurando-se ato ilícito indenizável e sujeito à aplicação de multa administrativa (Súmula 532 do STJ). O valor da reparação deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes. Os descontos indevidos devem ser restituídos na forma simples quando não demonstrada a má-fé.
(N.U 0010383-14.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, Publicado no DJE 07/06/2019).

Logo, REJEITO a preliminar.

É como voto.

III – VOTO (MÉRITO)

No caso em apreço, a apelada ajuizou a ação, esclarecendo que as apelantes, realizaram cobranças indevidas, originárias do uso de cartão de crédito Ouro Card Visa, em uma conta do Banco do Brasil com números de Operação 832290, com dívida no valor de R$ 122.698,57 (cento e vinte e dois mil, seiscentos e noventa e oito reais com cinquenta e sete centavos), com vencimento em 13/09/1998.

Descreve que já teve problemas nesse sentido com o banco, tendo ajuizado ação, que compuseram em 2003, no entanto, novamente está sendo cobrado e, mesmo que tal dívida existisse, estaria irremediavelmente prescrita.

Sustenta que as cobranças são constrangedoras, realizada por anos, motivo pelo qual, pretende a condenação dos requeridos/apelantes, por dano moral, vez que é a segunda ocasião que sofre cobrança indevida e pretende o dobro do valor cobrado a título de lucros cessantes e danos emergentes (o dano emergente de R$ 1.000,00 com advogado).

Pois bem.

Em análise detida dos autos apura-se que as cobranças realizadas (Contrato de Abertura de Crédito em Conta Corrente - Cheque Outro n. 1.082-0, cartão de crédito Ourocard Visa n. 4984.1079.0508.1019 e Contrato de Abertura de Crédito em Conta Corrente - CDC n. 001771451), questionadas pelo apelado, já foram objeto de discussão, nos autos da ação sob no 0005775-88.1999.8.24.0033, que tramitou perante o Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Itajaí-SC, que após a procedência foi objeto de composição amigável entre as partes, extinguindo-se o feito.

Do conjunto probatório trazido aos autos pela parte apelada, constata-se que exatamente os referidos contratos foram objeto de cessão de direitos creditórios, ensejando novas cobranças, que reconhecidamente indevidas, uma vez que extintas nos autos supracitados.

Portanto, os referidos contratos se encontram
acobertados pelo manto da
coisa

julgada
, não devendo existir nova cobrança quanto aos mesmos.

Observa-se que durante a tramitação do feito, restou oportunizado às apelantes para que trouxessem aos autos
cópia do contrato ou outro documento que evidenciasse a relação jurídica, entretanto, ambos permaneceram inertes.

Portanto, permitido o exercício dos princípios do contraditório e da ampla defesa, a fim de que pudessem comprovar, eventualmente, caso de novas obrigações, contratos diversos, não houve qualquer demonstração nesse sentido.

De acordo com o art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nesse passo, cumpria a apelada comprovar a existência de fato extintivo do direito da autora (CPC, art. 373, II), consistente na relação jurídica originadora dos supostos débitos cobrados, o que, na hipótese, não ocorreu.

Desse modo, resta evidente que, solidariamente, falharam os apelantes em realizar cobranças indevidas de dívidas e contratos já extintos, ensejando o acolhimento do pleito inicial, no que tange à declaração de inexistência de dívida.

Entretanto, a cobrança indevida não serve para comprovar a ocorrência de ato ilícito a configurar dano moral a ser indenizado.

No que tange a ocorrência de dano moral indenizável, em virtude da cobrança de serviços não prestados ou não solicitados não é caracterizada “in re ipsa”, dependendo da comprovação da efetiva ocorrência do dano.

No escólio de Maria Helena Diniz (
Curso de Direito Civil brasileiro: responsabilidade civil. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 112
), o direito à indenização por dano moral exsurge de condutas que ofendam
direitos da personalidade
ou a
dignidade da pessoa humana
, abrangendo interesses que, embora desprovidos de conteúdo patrimonial, são dotados de extrema relevância na ordem jurídica pátria.

Nessa ordem de ideias, a jurisprudência deste Tribunal é oceânica no sentido de que a simples cobrança indevida, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima ou na dignidade da pretensa vítima, não caracteriza dano moral indenizável.

Entre todos, menciono os seguintes julgados:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – PRELIMINAR DE EXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – REJEITADA - ALUNO BENEFICIÁRIA DO FIES – FINANCIAMENTO DE 93,96% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – COBRANÇA DE DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE – INDEVIDA – RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO –
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
– SUCUMBÊNCIA MÍNINA DO AUTOR – INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM GRAU DE RECURSO – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. Há que se rejeitar a preliminar de existência de litisconsórcio passivo necessário do MEC e do FNDE porque o objeto da demanda é impedir a cobrança de diferença no valor da mensalidade relativa à prestação de serviço educacional e não o financiamento educacional, este sim de responsabilidade do FNDE. Não se revela legítima a cobrança de diferença de valores relativos a mensalidade, se há financiamento desse custo junto ao FIES, no percentual de 93,96%, máxime se há indicação de que o valor da mensalidade é repassado diretamente à Instituição de Ensino, que aderiu, expressamente, ao contrato programa
. Não caracteriza o dano moral indenizável a mera cobrança indevida, porque não tem o condão de expor o aluno em sua honra subjetiva.
Se o autor decaiu de parte mínima dos pedidos formulados na inicial, impõe-se a inversão da sucumbência para condenar a requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios. Em caso de não provimento do recurso interposto pela requerida, os honorários advocatícios devem ser majorados de modo a remunerar o trabalho adicional do advogado na fase recursal (art. 85, §11, do CPC).”

(TJMT. N.U 1022816-23.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 11/11/2020)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL – PROCEDÊNCIA PARCIAL – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – PRELIMINAR REJEITADA – ADITAMENTO AO FIES – PRAZO EXPIRADO - EQUÍVOCO DA RÉ – FALHA COMPROVADA – MATRÍCULA AUTORIZADA EM TUTELA ANTECIPADA –
DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO
– RECURSOS NÃO PROVIDOS. As demandas que envolvem atos de mera gestão de instituição particular de ensino superior são de competência da Justiça Comum Estadual. Demonstrada a falha da ré no prazo estabelecido para o aditamento no FIES, deve ser julgada procedente a obrigação de fazer, visto que se trata de relação de consumo e foi concedida a inversão do ônus da prova.
Concedida a tutela antecipada, não é devido o dano moral nas cobranças indevidas ou se negada a realização de matrícula com fundamento em suposto débito, exceto quando houver circunstâncias excepcionais que acarretem violação ao direito da personalidade ou se enviado o nome do indivíduo aos cadastros de proteção ao crédito.
”

(TJMT. N.U 1024603-87.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 20/07/2020)

Logo, considerando que o apelado não comprovou a ocorrência de qualquer circunstância excepcional, capaz de vilipendiar sua esfera personalíssima, merece reparo a sentença recorrida.

Outrossim, com a reforma da sentença, as partes decaíram em igual proporção, fazendo-se necessária a redistribuição do ônus de sucumbência, em 50% para cada litigante, a rigor do que dispõe o artigo 86, caput, do CPC.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
a ambos os apelos para tão somente, afastar a indenização por danos morais.

Em razão da sucumbência recíproca, necessário redistribuir o ônus sucumbência, na proporção de 50% para cada, fixando honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos dos artigos 85, §2o, 86, e, condicionantes previstas no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023